Tribunal: TJSP
Processo: 1012855-82.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. 1. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento do colírio HYABAK para o tratamento de Herpes Zoster Crônica de olho esquerdo (CID B02.3). Medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). Requisitos preenchidos: registro na ANVISA, incapacidade financeira para arcar com o

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. 1. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento do colírio HYABAK para o tratamento de Herpes Zoster Crônica de olho esquerdo (CID B02.3). Medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). Requisitos preenchidos: registro na ANVISA, incapacidade financeira para arcar com o tratamento e imprescindibilidade do medicamento. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida nesse ponto. 2. Honorários advocatícios. Ação patrocinada pela Defensoria Pública do Estado. Hipótese de confusão, nos termos do Art. 381 do Código Civil. Súmula 421 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Ônus que deve ser adimplido apenas pelo Município de Araraquara. Precedentes. Remessa necessária e recurso de apelação do Estado de São Paulo parcialmente providos.